Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724439-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO FLOR DA COSTA RECORRIDO: EUNICE DOS SANTOS GUSMAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL IRREGULAR. DESMEMBRAMENTO EM VÁRIOS LOTES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL. NÃO AUTORIZAÇÃO DA UNIÃO PARA A OCUPAÇÃO OU PARCELAMENTO REALIZADO NO TERRENO. IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. É possível a alienação dos direitos que decorrem do exercício da posse de imóvel situado em loteamento irregular, uma vez que são dotados de valor econômico. 4. Todavia, no caso, há informação de que a fazenda onde se situa o bem objeto da demanda foi desmembrada em vários lotes, sem o consentimento da Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal, resultando no parcelamento irregular do solo. Além disso, o referido documento destaca que não há autorização da União para a ocupação ou o parcelamento realizado no terreno, o que impediria a comercialização dos imóveis eventualmente nele erigidos. 5. As particularidades do contexto fático-jurídico impossibilitam proceder-se à alienação judicial do imóvel indicado. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta a possibilidade de alienação judicial dos direitos de posse sobre imóvel localizado em área irregular. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende violados. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Batista de Araújo Silva, OAB/DF 35.680. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). O mesmo óbice incide quanto ao recurso fundamentado na letra "c” do permissivo constitucional, pois “(...) a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Batista de Araújo Silva, OAB/DF 35.680. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030